Tribunal: TJBA
Processo: 8110728-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110728-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILSON SALES

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, MAURICIO CUNHA DORIA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração em apelação.
Omissão quanto ao restabelecimento da tutela de urgência anteriormente deferida. Acórdão que acolheu o pedido principal sem revalidar expressamente os efeitos da liminar. Embargos acolhidos para sanar omissão e garantir efetividade do julgado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o pedido principal em ação relacionada ao cancelamento indevido de plano de saúde, sem, contudo, manifestar-se expressamente sobre a tutela de urgência anteriormente concedida. A parte embargante sustenta que as medidas liminares — restabelecimento do contrato, envio dos boletos e abstenção de negativação — permanecem compatíveis com o mérito do julgamento e requer sua expressa revalidação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em saber se o acórdão proferido, ao acolher o pedido principal, incorreu em omissão por não restabelecer expressamente a eficácia da tutela de urgência anteriormente deferida.

III. Razões de decidir

3. A omissão quanto à tutela de urgência compromete a efetividade do acórdão, na medida em que inviabiliza a imediata execução das medidas protetivas inicialmente deferidas e alinhadas com o mérito reconhecido no julgamento colegiado.

4. Ao reformar a sentença para reconhecer a ilicitude da conduta e a validade da relação contratual, impõe-se a expressa revalidação da tutela provisória, cuja eficácia havia sido revogada em razão do julgamento de improcedência na origem.

5. A omissão apontada prejudica a utilidade prática da decisão e caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração
acolhidos
para, sanando a omissão apontada, determinar expressamente o restabelecimento e a confirmação da tutela de urgência deferida na decisão liminar, a qual determinou: (i) o restabelecimento do contrato de plano de saúde do Embargante e de sua dependente; (ii) a emissão e o envio regular dos boletos mensais à residência do consumidor; e (iii) a abstenção de qualquer inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em razão do débito que foi objeto da demanda e considerado inexigível no julgamento da apelação. O pronunciamento judicial deve ser cumprido, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº
8110728-85.2022.8.05.0001
, em que é embargante
WILSON SALES

e embargado
BRADESCO SAUDE S/A e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.